Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE. ATRIBUTO INERENTE À NATUREZA DO TÍTULO. DESQUALIFICAÇÃO. CIRCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPERÂNCIA. ORIGEM. CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE DOS INSTRUMENTOS PRECEDENTES. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DOS INSTRUMENTOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUPERAÇÃO PELA NOVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. APELO DO EMBARGADO PROVIDO. HONORÁRIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia contábil, a prova pericial necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
3. A nota promissória ostenta a natureza de título de crédito não causal, daí porque, colocada em circulação, desprende-se da sua origem, tornando inviável a discussão do negócio jurídico que ensejara sua emissão ante os atributos da autonomia e abstração, que ensejam que passe a vincular apenas as pessoas envolvidas no negócio que determinara a circulação, que, por isso, assumem obrigações e direitos tão somente em função do débito traduzido na cártula.
4. Emitida a nota promissória nominalmente e não colocada em circulação, continua enlaçada à sua origem, legitimando que o emitente oponha ao portador exceções pessoais, tornando viável que seja debatida, além da legitimidade da emissão do título, o negócio do qual teria germinado de forma a ser apreendido que efetivamente deriva de causa debendi legítima, pois, não circulando, não se desvinculara nem adquirira abstração em face do fato jurídico que ensejara sua emissão.
5. Celebrado instrumento de confissão de dívida destinado a abarcar as obrigações originárias dos mútuos anteriormente concertados e inadimplidas pela obrigada, ensejando a germinação de obrigação nova em substituição às precedentes, que restam extintas por terem sido substituídas, agregado ao negócio o elemento subjetivo volvido à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas, implica o aperfeiçoamento da novação, tornando inviável que a parte avente a abusividade dos instrumentos contratuais precedentes e que foram consolidados no negócio que originara o título executivo (CC, art. 360, I).
6. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe perseguido por estar retratado em instrumento de confissão de dívida formalmente perfeito, do qual germinaram promissórias vinculadas ao negócio, a devedora, ao aviar embargos, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato extintivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova material exibida sua assimilação como expressão do direito invocado e materialização do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, reconhecida a dívida e o título que a lastreara, a não comprovação de qualquer causa apta a ensejar a sua anulação demanda pronunciamento judicial no sentido da conversão do instrumento em título executivo judicial (CPC, art. 373, II).
7. Aparelhada a pretensão executória por promissórias enlaçadas a confissão de dívida que resultara de novação concertada entre as partes, o objeto dos embargos formulados pela executada, pautado pelos títulos que aparelham a execução resistida, deve adstringir-se ao negócio que consolidara e substituíra as obrigações antecedentes, tornando inviável que as obrigações consolidadas sejam repristinadas e debatidas no ambiente da lide incidental, pois deve ater-se às obrigações subsistentes e ao título que agora lastreara a execução embargada.
8. Desprovido o apelo da embargante e provido o apelo do embargado, implicando a rejeição integral do pedido deduzido nos embargos, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC,arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação da embargante desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime.